Tribunal: TJPA
Processo: 0018943-78.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018943-78.2017.8.14.0301

APELANTE: TEREZINHA MARLIA VIANA YAMADA, HIROSHI YAMADA

APELADO: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. OMISSÕES RECONHECIDAS PELO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE DO CÔNJUGE QUE PRESTOU A FIANÇA PARA ARGUIR A NULIDADE DO ATO. ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. VALIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame:

1. Casal embargante busca a nulidade da fiança prestada pelo marido, sem outorga uxória, em contrato de locação.

II. Questão em Discussão:

2. Ilegitimidade ativa do marido para questionar a nulidade da fiança por ele prestada.

3. Validade da cláusula contratual que prevê, além da condição de fiador, a responsabilidade solidária do marido junto à empresa executada.

III. Razões de Decidir:

4. O marido é parte ilegítima para arguir a nulidade da fiança por ele prestada sem outorga uxória, conforme arts. 239 do CC/1916 e 1.650 do CC/2002. A nulidade somente pode ser alegada pelo cônjuge que não a outorgou.

5. A assunção da posição de devedor solidário, além da fiança, não requer outorga uxória e permanece válida. Logo, sendo o título exequível, é legítima a ação executiva ajuizada contra o marido demandado.

IV. Dispositivo.

6. Embargos de declaração acolhidos para suprir as omissões reconhecidas pela Corte Superior, contudo, sem efeitos infringentes, mantém-se o desprovimento da apelação.

_______________________

Dispositivos Relevantes Citados:
Arts. 239 do CC/1916, 1.650 do CC/2002, 1492, II do CC/1916 e art. 828, II do CC/2002, 17, 18 e 485, VI do CPC.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ - REsp: 772419 SP 2005/0130813-7.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tendo em vista o retorno dos autos a este gabinete para novo julgamento dos Embargos de Declaração apresentados por TEREZINHA MARLIA VIANA YAMADA e HIROSHI YAMADA, passo a reanalisar o recurso conforme determinado pela Corte Superior (ID 13273377).

Trata-se de Declaratórios opostos contra o seguinte Acórdão que julgou desprovida a apelação, interposta pelos Embargantes, na presente ação de Embargos à Execução (ID 8893216):

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE FIANÇA. ALEGAÇÃO PELO PRÓPRIO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CÔNJUGE SUBSCRITOR DA GARANTIA. INEFICÁCIA DO PEDIDO. CONDIÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO APOSTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A nulidade da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus respectivos herdeiros. Artigo 239 do Código Civil de 1916 e artigo 1.650 do atual Código Civil. Preliminar de ilegitimidade ativa de um dos Embargantes acatada.

2. A esposa, na qualidade de litisconsorte necessário do cônjuge varão, é parte legítima para opor embargos de devedor com a finalidade de discutir o título, a dívida e a regularidade do processo executivo ao buscar a nulidade da garantia ofertada pelo marido a fim de excluí-lo da corresponsabilidade no pagamento dos débitos da devedora principal. Precedentes do STJ.

3. Tendo o marido da recorrente se obrigado, no contrato de locação, como devedor solidário e não somente como fiador, torna-se descabida a fundamentação adotada pela esposa no sentido de exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade, ressalvando-se apenas que o capítulo preliminar do
decisum
deverá ser modificado a fim de que o cônjuge varão seja excluído do polo ativo dos presentes Embargos à Execução.

Os Recorrentes alegam a necessidade de esclarecimento sobre a declaração de ilegitimidade ativa de Hiroshi Yamada para opor os embargos à execução, sob o argumento de que “[...]
no caso ora em debate, o Sr. HIROSHI, a par de arguir a nulidade da fiança, também questionou a sua condição de “principal pagador/devedor” ou “devedor solidário”. Ou seja, existiam duas pretensões autônomas, sendo que a segunda pretensão, por si, justificava a legitimidade ad causam ativa do embargante
”. Assim, eles defendem que essa circunstância tornaria inaplicável o artigo 239 do Código Civil de 1916 e o artigo 1650 do atual diploma legal.

Ademais, os Embargantes prequestionam “a questão relativa à assunção das qualidades de ‘principal pagador/devedor’ ou ‘devedor solidário’, que não condizem com os termos da fiança pactuada”. Desse modo, defendem que o Sr. Hiroshi não assumiu tal condição e, por isso, pedem que seja conferido efeito infringente a estes embargos de declaração para que a apelação deles seja provida.

A parte contrária juntou contrarrazões (ID 9262419), ratificando a inexistência de vícios no julgado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31 de janeiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Considerando a decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou “o
novo julgamento dos embargos de declaração, como entender de direito, sanando as omissões ora reconhecidas
” (ID 13273377 - Pág. 10), passo a me manifestar sobre as teses trazidas pelo casal Embargante TEREZINHA MARLIA VIANA YAMADA e HIROSHI YAMADA.

2.1. I
legitimidade ativa de Hiroshi Yamada para opor os Embargos à Execução:

Os Recorrentes aduzem a necessidade de esclarecimento quanto à declaração de ilegitimidade ativa de Hiroshi Yamada para opor os Embargos à Execução, alegando que “[...]
no caso ora em debate, o Sr. HIROSHI, a par de arguir a nulidade da fiança, também questionou a sua condição de “principal pagador/devedor” ou “devedor solidário”. Ou seja, existiam duas pretensões autônomas, sendo que a segunda pretensão, por si, justificava a legitimidade ad causam ativa do embargante
”.

Explico novamente os motivos que me levaram a acatar a preliminar de ilegitimidade suscitada pela Embargada/Exequente Castanheira Empreendimentos Ltda.

Os presentes Embargos à Execução
buscam exclusivamente a anulação da fiança
aposta pelo Sr. Hiroshi Yamada - em benefício da empresa locadora Y. Yamada Ltda (da qual é/era sócio proprietário e diretor)
-
no contrato de locação firmado com Castanheira Empreendimentos e Participações Ltda (parte embargada e autora da ação executiva principal).

Nos autos, é fato
incontroverso
que o Sr. Hiroshi assumiu
voluntariamente
a posição de fiador. Porém, como prestou a garantia sem outorga de sua esposa, Terezinha Yamada, busca
o casal
a nulidade da cláusula de fiança existente naquele negócio.

No entanto, o pedido de anulação só pode ser demandado pelo cônjuge que não subscreveu a fiança, ou por seus respectivos herdeiros, afastando consequentemente a legitimidade do cônjuge autor da fiança para arguir uma nulidade a que deu causa.

Nesse sentido, dispõe o art. 239 do Código Civil de 1916, vigente à época da assinatura do contrato: “
A anulação dos atos do marido praticados sem outorga da mulher, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada por ela, os seus herdeiros”.

A referida norma é plenamente aplicável ao caso concreto, inclusive o entendimento foi preservado no Código Civil de 2002, em seu artigo
1.650: “
A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros
”.

Portanto, tendo Hiroshi Yamada assumido livremente a qualidade de fiador da empresa Y. Yamada Ltda, isso o impede de arguir a nulidade do ato que praticou. Cito precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
LOCAÇÃO. FIANÇA
. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
AUSÊNCIA DA OUTORGA UXÓRIA.
NULIDADE RELATIVA
. ARGÜIÇÃO PELO CÔNJUGE QUE PRESTOU A FIANÇA. ILEGITIMIDADE.
DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é nula a fiança prestada sem a necessária outorga uxória, não havendo considerá-la parcialmente eficaz para constranger a meação do cônjuge varão. 2. É inadmissível recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional, quando os dispositivos infraconstitucionais tidos por violados não foram debatidos no acórdão recorrido, malgrado tenham sido opostos embargos declaratórios, restando ausente seu necessário prequestionamento. Tal exigência tem como desiderato principal impedir a condução ao Superior Tribunal de Justiça de questões federais não examinadas no tribunal de origem. Aplicação das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3.
Nos termos do art. 239 do Código Civil de 1.916 (atual art. 1.650 do Novo Código Civil), a nulidade da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu, ou por seus respectivos herdeiros. 4. Afasta-se a legitimidade do cônjuge autor da fiança para alegar sua nulidade, pois a ela deu causa. Tal posicionamento busca preservar o princípio consagrado na lei substantiva civil segundo a qual não poder invocar a nulidade do ato aquele que o praticou, valendo-se da própria ilicitude para desfazer o negócio.
5. A nulidade da fiança também não pode ser declarada ex officio, à falta de base legal, por não se tratar de nulidade absoluta, à qual a lei comine tal sanção, independentemente da provocação do cônjuge ou herdeiros, legitimados a argüi-la. Ao contrário, trata-se de nulidade relativa, válida e eficaz entre o cônjuge que a concedeu, o afiançado e o credor da obrigação, sobrevindo sua invalidade quando, e se, legitimamente suscitada, por quem de direito, vier a ser reconhecida judicialmente, quando, então, em sua totalidade será desconstituído tal contrato acessório. 6. Recurso especial conhecido e improvido.

(STJ - REsp: 772419 SP 2005/0130813-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/03/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 24/04/2006 p. 453)

Sob esse raciocínio, reitero a declaração de ilegitimidade ativa do Sr. Hiroshi para opor os Embargos à Execução, cujo objeto é exclusivamente a anulação da fiança por ele mesmo prestada, não havendo que se falar em violação aos artigos 17, 18 e 485, VI do CPC.

Vale ressaltar que o questionamento, de modo oblíquo (utilizando-se de fundamentos relacionados à fiança), da condição de “principal pagador/devedor solidário” também não é capaz de conferir legitimidade ativa ao Sr. Hiroshi Yamada por força do mesmo princípio de que não pode ser arguida invalidade de um negócio por aquele quem lhe deu causa.

2.2. Mérito dos Embargos à Execução opostos por Terezinha Yamada. Validade da cláusula contratual. Assunção do marido, Sr. Hiroshi Yamada, na condição de devedor solidário:

Primeiramente é importante ressaltar que os Embargos à Execução prosseguem
tão somente em relação à esposa
,
Sra. Terezinha Yamada
, parte legítima para questionar a matéria em debate.

Em seus Declaratórios, ela requer o prequestionamento da “[...]
questão relativa à assunção das qualidades de ‘principal pagador/devedor’ ou ‘devedor solidário’
,
que não condizem com os termos da fiança pactuada
”. Defende que o seu marido não assumiu tal condição e, por isso, pleiteia a aplicação de efeito infringente aos embargos de declaração para que a sua apelação seja provida.

Entretanto, mantenho meu entendimento exposto no acórdão recorrido e passo novamente a explanar minhas razões.

Constata-se dos autos que a Sra. Terezinha busca obstar a execução ajuizada por Castanheira Ltda contra seu marido por meio da decretação de nulidade da cláusula contratual abaixo:

CLAUSULA SEXTA – FIADORES

Como fiador(a) e
principal pagador

do(a)(s) Locatário(a)(s) e com ele solidariamente responsável

pelo cumprimento de todas as cláusulas e condições contratuais e regulamentares, inclusive aumento de aluguéis até a rescisão da locação e aceitação do imóvel e o respectivo recebimento das chaves, pela Locadora, nas condições estabelecidas neste contrato e nos estatutos acima aludidos, finda a presente a pessoa abaixo qualificada:
Hiroshi Yamada
, brasileiro, casado, residente e domiciliado(a) na cidade de Belém [...].

Parágrafo único

Como decorrência da condição assumida neste contrato o(s) fiador(es) e seu cônjuge(s), se casado(a) for(em), desde já, declara(m) renunciar os benefícios previstos nos artigos 1491, 1499, 1500, 1502 a 1504, todos do Código Civil Brasileiro e, especialmente, declara(m) que não lhe(s) assiste(m) o benefício da ordem de fiança prestada,
declarando-se ainda que concorda(m) com todas as cláusulas e condições deste contrato e seus anexos.

Conforme se lê, além da posição de fiador, o Sr. Hiroshi Yamada também se obrigou, no contrato de locação, como devedor solidário da empresa locadora Y. Yamada Ltda (artigo 1492, II do CC/1916 e art. 828, II do CC/2002). Para assumir essa outra obrigação, a lei não exige a outorga uxória, o que confere por si só legitimidade à cobrança realizada em seu desfavor.

Portanto, restando evidente a responsabilidade solidária assumida pelo marido da Sra. Terezinha, a cláusula contratual supracitada permanece válida e exequível, fazendo cair por terra a pretensão dos Recorrentes de obstar a execução.

Assim, sanadas as omissões reconhecidas pelo STJ, esclareço a fundamentação exarada no acórdão recorrido, porém mantenho sua conclusão no sentido de desprover o recurso de apelação.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para suprir as omissões reconhecidas pela Corte Superior, conforme fundamentação acima, contudo não lhes conferindo efeitos infringentes, mantenho o desprovimento da apelação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/02/2025